Tribunal: TJPA
Processo: 0811290-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811290-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYFRAN DAS NEVES SALES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENA COM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDENCIA. 1. É possível a manutenção da custódia cautelar, antes do eventual trânsito em julgado de sentença condenatória recorrível, quando a medida excepcional está balizada nos requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP, o que possibilita, igualmente, a unificação de penas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
RAYFRAN DAS NEVES SALES
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de impugnação de cálculo de pena.

Aduz a defesa que deve ser excluído dos cálculos de liquidação a condenação à pena de 93 (noventa e três) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, em decorrência de estar pendente o julgamento de apelação, ou seja, ainda sem trânsito em julgado.

Destaca que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que o início do cumprimento de pena apenas ocorrerá após o esgotamento de todos os meios recursais, sendo vedada, portanto, a execução de forma provisória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se dos autos que o acusado foi condenado nos autos do processo n. 0019243-36.2014.8.14.0401, a pena de 93 (noventa e três) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, após detração, em regime inicial fechado, pela prática delituosa disposta no art. 121, §2º, I e IV; art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPB e art. 35, da Lei nº 11.343/2006, não sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

O Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que o cumprimento de pena, somente se iniciará após esgotamento de todos os meios recursais, ou seja, considera que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do
artigo 283
do Código de Processo Penal e do artigo 5º,
inciso LVII
, da Constituição Federal.

No entanto, a situação de cada acusado deve ser analisada caso a caso, podendo ser mantida a reclusão nas hipóteses em que este tenha sido segregado no curso do processo em decorrência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no
art. 312

do CPP.

In casu
, como disposto no processo n. 0019243-36.2014.8.14.0401, ao apenado não foi concedido o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, sendo decretada sua prisão preventiva e consequentemente expedida a guia de recolhimento provisório e iniciado o processo de execução penal, nesses termos:

“
Entendo presentes os motivos autorizadores para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pelo qual nego aos condenados o direito de recorrer da presente sentença em liberdade
”

Assim, o juízo por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, manteve a prisão cautelar do apenado o que não contrapõe ao novo entendimento acerca da execução provisória antes do trânsito em julgado, uma vez que a presunção de inocência é princípio (e não regra) e, como tal, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA
. NOVA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICOU-SE QUE A DEFESA IMPUGNOU A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUANTO AO CÁLCULO DA PENA A SER EXECUTADA, TODAVIA, NÃO HOUVE COMO APRECIAR A REFERIDA QUESTÃO, POSTO QUE O AGRAVANTE NÃO INSTRUIU O PRESENTE RECURSO COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS, TAIS COMO A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, ATESTADO DE PENA OU SIMILAR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004627-32.2016.8.14.0063, DE MODO QUE SUA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA. 2.
É POSSÍVEL A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ANTES DO EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, QUANDO A MEDIDA EXCEPCIONAL ESTÁ BALIZADA NOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP, DEMONSTRADA A ABSOLUTA NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO A LIBERDADE DO CIDADÃO,
SEM QUE SE CONFIGURE A EXECUÇÃO ANTECIPADA DE PENA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.
PRECEDENTES DO STF E STJ.
(7119965, 7119965, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 08.11.2021, Publicado em 17.11.2021)

Pelos mesmos motivos, é possível a expedição da guia de recolhimento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de possibilitar ao apenado o gozo dos benefícios da execução penal. Igualmente jurisprudência nesse sentido:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DA PENA COM EXCLUSÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. -
Na expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios
. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível.
Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória
. (9232120, 9232120, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25.04.2022, Publicado em 05.05.2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente os termos da r. decisão ora hostilizada.

É como voto.

Belém, 04/11/2022